Tribunal: TJMT
Processo: 1029384-33.2022.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029384-33.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MBR ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.820.782/0001-17 (EMBARGANTE), ALISON MENDES NOGUEIRA - CPF: 015.208.996-96 (ADVOGADO), CELIO MARCOS LOPES MACHADO - CPF: 013.290.406-35 (ADVOGADO), NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO - CPF: 591.847.441-20 (EMBARGANTE), SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO - CPF: 597.427.041-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. ALEGAÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação, mantendo a sentença de improcedência dos embargos à execução, sob o fundamento de que o contrato de abertura de crédito, no caso em questão, configura título executivo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se o acórdão proferido incorreu em contradição interna, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, por ter qualificado o contrato como título executivo, em suposta dissonância com a sua natureza de contrato de abertura de crédito rotativo, o que contrariaria o entendimento da Súmula 233 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela de natureza interna, ou seja, entre os elementos da própria decisão, e não a alegada contrariedade entre a conclusão do julgado e a tese jurídica defendida pela parte ou a jurisprudência invocada.

4. O acórdão não apresenta contradição, pois firmou, de forma coesa e fundamentada, que o contrato de abertura de crédito em questão, por possuir valor e vencimento determinados, configura título executivo extrajudicial, o que afasta a aplicação da Súmula 233 do STJ, que se refere aos contratos de crédito rotativo.

5. A pretensão dos embargantes, sob o rótulo de contradição, é, na verdade, a de rediscutir o mérito da causa e forçar a adoção de tese jurídica diversa daquela já acolhida, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna ao julgado, não se confundindo com o inconformismo da parte com a tese jurídica adotada ou com a divergência entre a decisão e a jurisprudência ou entendimento pessoal do recorrente."

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por MBR ALIMENTOS LTDA., NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO e SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução (cf. Id. no 302352392).

Os embargantes afirmam a existência de contradição no julgado. Argumentam que o Acórdão firmou a premissa de que o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex possui valor certo e data de vencimento definida, tratando-se de dívida líquida. Contudo, aduzem que tal premissa contradiz a própria natureza do instrumento contratual, que, segundo defendem, estabeleceu apenas um limite de crédito, e não um valor certo e determinado creditado aos embargantes.

Invocam, nesse contexto, a aplicabilidade da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça, que enuncia: "
O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo
". Apontam que o valor da execução é diverso do limite de crédito, o que reforça a ausência de certeza do título.

Ao final, pugnam pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para reformar o Acórdão e julgar procedentes os Embargos à Execução. Requerem, ademais, o prequestionamento expresso dos artigos 320, 783, 798, I, e 803 do Código de Processo Civil, bem como do artigo 28, §2o, II, da Lei no 10.931/2004 (cf. Id. no 304973876).

Nas contrarrazões o embargado refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 306021378).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuidam-se de Embargos de Declaração interpostos contra o r. acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelos ora embargantes, mantendo a decisão de primeiro grau que julgou improcedentes os embargos à execução (cf. Id. no 302352392).

Com efeito, os presentes aclaratórios residem em perquirir se o v. acórdão embargado apresenta o vício de contradição, sob o argumento de que a decisão colegiada teria qualificado o instrumento contratual como um título de crédito fixo, líquido e certo, ao passo que a análise de suas cláusulas revelaria tratar-se de um contrato de abertura de crédito rotativo, desprovido dos atributos da executoriedade, nos termos da Súmula 233 do Superior Tribunal de Justiça.

Para a correta elucidação da questão, é imperioso revisitar a fundamentação do julgado colegiado, cuja ementa restou assim redigida:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução ajuizados pelos recorrentes, mantendo a higidez do título executivo fundado em contrato bancário de abertura de crédito com vencimento fixado.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se o Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex possui os requisitos de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, a justificar a higidez da execução promovida.

III. Razões de decidir

3. O contrato de abertura de crédito com valor e prazo determinados configura obrigação líquida, certa e exigível, conforme interpretação consolidada do CPC e da jurisprudência dominante.

4. A jurisprudência reconhece a validade e a exequibilidade dos contratos de crédito fixo acompanhados de demonstrativo da dívida e devidamente assinados.

5. A mora do devedor é automática, nos termos do art. 397 do CC, não sendo necessária notificação prévia, quando pactuada data certa de vencimento.

6. Os argumentos acerca da iliquidez e da unilateralidade dos extratos não infirmam a natureza executiva do contrato firmado, tampouco demonstram ilegalidade nas cláusulas contratuais.

7. Ausentes vícios na formação do título executivo e demonstrado o inadimplemento, impõe-se a manutenção da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido. Majoração dos honorários advocatícios em 2% sobre o percentual anteriormente fixado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de abertura de crédito fixo com valor, data de vencimento e encargos definidos constitui título executivo extrajudicial.

2. A ausência de prova de iliquidez ou inexigibilidade do título afasta a procedência dos embargos à execução.”

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

O eg. STJ já decidiu que “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

No caso, rápida leitura das razões recursais já revela o uso inadequado desta via recursal, pois, desde o início, os embargantes deixam claro que objetiva única e exclusivamente rediscutir a matéria de mérito, afinal, simplesmente se queixam do desfecho decisório, esquecendo-se de que todos os pontos arguidos já foram analisados, sopesados e decididos no julgamento do mérito da questão posta, não havendo vício algum a ser analisado ou saneado neste momento, até porque a mera discordância da parte com as razões decisória não corresponde a nenhuma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, não caracterizando omissão, contradição, obscuridade, erro material, nem qualquer outra mácula que possa ser inventada para justificar a reforma do quadro decisório.

Ademais a contradição que autoriza o manejo dos aclaratórios é aquela de natureza interna, verificada quando existem proposições inconciliáveis dentro da própria decisão, seja entre os fundamentos, seja entre a fundamentação e o dispositivo. Não se configura a contradição quando o julgado, de forma fundamentada, adota tese jurídica diversa daquela defendida pela parte, ou quando a sua conclusão contrasta com a prova dos autos, com a lei ou com a jurisprudência que o embargante entende aplicável.

No caso em apreço, os Embargantes não apontam qualquer dissonância lógica interna no Acórdão. O que se extrai de suas razões é a manifesta discordância com a qualificação jurídica conferida por este Colegiado ao Contrato de Abertura de Crédito BB Giro Empresa Flex. A tese recursal não é de que o voto condutor se contradisse, mas sim de que a sua conclusão contradiz o conteúdo do contrato e o entendimento sumulado do STJ. Isso, repito, não é contradição para fins do art. 1.022 do CPC; é, em sua essência, a reiteração do mérito já exaustivamente debatido e decidido no julgamento da Apelação.

Dessa forma, é forçoso concluir que a pretensão dos embargantes, sob o rótulo de contradição, é, na verdade, a de forçar uma nova análise do mérito, buscando que esta Câmara reavalie a natureza jurídica do contrato e adote a tese por eles defendida. Tal desiderato, como já exaustivamente exposto, transborda os limites do recurso de embargos de declaração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1- Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, à unânime, conheceu parcialmente do Recurso de Agravo de Instrumento e o desproveu.

II. Questão em discussão

2- Há duas questões em discussão: (i) saber se teve erro material na apreciação da comprovação documental do cumprimento da ordem judicial de expedição de ofício à operadora de telefonia; e (ii) saber se o Acórdão deixou de enfrentar tese jurídica sobre a necessidade de depoimento pessoal dos autores.

III. Razões de decidir

3- A análise do Recurso de Agravo de Instrumento indicou a perda superveniente de objeto quanto à expedição de ofício e à juntada de mídias audiovisuais, tendo em vista o efetivo cumprimento das diligências conforme os documentos constantes nos autos.

4- Quanto à oitiva dos autores, foi registrado no termo de audiência que houve deliberação judicial pela dispensa do depoimento pessoal, sendo que, à luz do art. 385 do CPC, tal providência não pode ser requerida pela própria parte.

5- A insurgência recursal busca rediscutir matéria já analisada, o que desvirtua a finalidade dos Embargos de Declaração, instrumento restrito à correção de vícios formais da decisão, conforme artigo 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo

6- Recurso de Embargos de Declaração rejeitado.

Tese de julgamento: “1. A alegação de erro material ou omissão não se sustenta quando a decisão embargada já enfrentou de modo claro e completo os argumentos e provas dos autos. 2. O depoimento pessoal da parte somente pode ser requerido pela parte contrária, nos termos do art. 385 do CPC.” (N.U 1034584-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PARTILHA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO. RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo interno interposto em face de decisão monocrática que reconheceu a decadência da pretensão anulatória da partilha de bens homologada em inventário judicial.

2. Os embargantes sustentam erro de fato no acórdão embargado, por suposta ausência de intimação quanto ao plano de partilha; alegam violação ao art. 652 do CPC, bem como aplicação equivocada do art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado que justifique a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, notadamente quanto à alegação de ausência de intimação válida sobre o plano de partilha e à correta aplicação do prazo decadencial previsto no art. 2.027, parágrafo único, do Código Civil.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente as alegações de nulidade de intimação e reconheceu que os embargantes estavam representados por advogado nos autos do inventário e que foram devidamente intimados, não havendo vício.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar mera inconformidade da parte com o resultado do julgamento.

IV. Dispositivo e tese

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas para suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). 2. A mera discordância da parte com os fundamentos da decisão não autoriza a sua modificação por meio de embargos de declaração.” (N.U 1000175-03.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador; para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige-se a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Conforme entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os “
embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado
”, de modo que, “
ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria
” (STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado, até mesmo porque, se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Inobstante os embargos interpostos aparentarem distorcer a real finalidade da espécie recursal em cotejo, já que inexistem vícios a serem sanados, não há motivos para nesse momento aplicar a multa por recurso protelatório, pois sua interposição, nesta oportunidade aparenta consistir no mero exercício do direito subjetivo da embargante, sem estar eivada de má-fé processual, contudo a parte embargante fica advertida que a nova interposição de aclaratórios com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstos no §2° do art. 1.026 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração, uma vez que não se verifica qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de tentativa de rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que não se admite nesta via processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025